Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Antônio do Carmo Sobrinho e outros almejando a rescisão dos ilustrados acórdãos no 2013.00.2.014951-7 e no 2013.00.2.014937-3, proferidos no ambiente de agravos de instrumentos aviados em face de decisões prolatadas no trânsito do cumprimento de sentença que manejaram em desfavor da ré – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI –, os quais, segundo defenderam, teriam limitado a incidência dos juros contratuais incidentes sobre o débito exequendo à data do resgate das reservas de poupança cujo pagamento das diferenças fora determinado pelo título exequendo. Como estofo da pretensão desconstitutiva, argumentaram os autores, em suma, a necessidade de reapreciação, em consonância com pretérito entendimento jurisprudencial, da matéria atinente à aplicação dos juros remuneratórios nas demandas cujo objeto seja o pagamento de diferenças monetárias devidas em razão de saques das reservas de poupança destinadas a planos de previdência privada. Aduziram que a resolução veiculada pelos acórdãos rescindendos fulcrara-se em falsa premissa lançada no julgamento do Recurso Especial no 1.110.506/DF, pontuando que, durante todo o interregno em que estiveram vinculados ao fundo de pensão, a saber, no interstício compreendido entre 04/03/1980 a 24/12/1997, vigeram as normas regulamentares referentes ao Estatuto, as quais determinavam a aplicação de juros contratuais sobre os valores a serem devolvidos a título de cotas pessoais vertidas, sem limitação temporal de incidência. Acresceram que o comando inserto no artigo 3o, inciso I, do Regulamento do Plano de Benefícios, também impunha a aplicação dos juros atuariais de 6% (seis por cento) ao ano sobre o valor a ser devolvido a título de cotas pessoais vertidas pelo ex-participantes. Reprisaram que tais dispositivos não previram a incidência dos juros apenas durante o período de contratualidade ou que somente fossem devidos até a data de desligamento, apenas mencionando que os valores correspondentes às contribuições vertidas por ex-participantes até a data de desligamento serão acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano. Apontaram que o entendimento veiculado nos acórdãos rescindendos contraria a jurisprudência anteriormente solidificada, sobressaindo que, a par do evidente erro na formação do entendimento jurisprudencial atual, existe fundamento jurídico novo, calcado em norma oriunda de legislação federal, não aplicada na oportunidade de formação do entendimento pretoriano sobre o tema, capaz de infirmá-la totalmente. Sustentaram que, diante desse cenário, afiguram-se presentes os pressupostos necessários para aplicação da técnica do overruling à espécie, ressoando imprescindível que aludido entendimento jurisprudencial seja revisado, de sorte a ser alinhado à intelecção anteriormente sedimentada pela Corte Superior de Justiça, em sentido oposto, a qual se apresenta em sintonia com a norma jurídica advinda da exegese extraída dos artigos 389, 395 e 404, do Código Civil, que defenderam terem sido manifestamente aviltados pelos acórdãos rescindendos. Teceram considerações acerca da natureza e finalidade dos juros compensatórios, remuneratórios ou atuariais, asseverando que possuem tais encargos o condão precípuo de remunerar o credor por restar privado de seu capital, recompensando-lhe pelo risco em que incorre de não o receber em retorno. Destacaram que, destarte, enquanto existir inadimplemento contratual em relação ao capital principal, sobre ele devem incidir obrigatoriamente os juros compensatórios pactuados, sob pena de se contrariar a natureza jurídica do instituto. Consignaram que a exegese jurídica que impõe ao devedor o dever de remunerar o capital do credor enquanto estiver sob sua posse, permanecendo inadimplente, encontra-se previsto nos artigos 389, 395 e 404 do estatuto civil, os quais versam acerca de juros previstos convencionalmente para a obrigação que fora inadimplida. Alinharam considerações sobre o conteúdo conceitual de inadimplemento total ou parcial, asseverando que os dispositivos individualizados se aplicam à hipótese de inadimplemento parcial, durante a mora do devedor, sustentando que, nas obrigações de natureza pecuniária, o inadimplemento será sempre relativo, em vista da possibilidade de cumprimento posterior da obrigação, que deverá ser cumprida com todos os acessórios a ela inerentes, inclusive os juros remuneratórios contratualmente previstos. Apontaram que, em suma, os artigos nomeados, insertos no estatuto civil, determinam que os juros pactuados pelas partes devem continuar incidindo sobre o montante devido durante o período de inadimplência, sobretudo nas obrigações pecuniárias, em que o inadimplemento será sempre relativo. Pontuaram que esse é o fundamento que norteara o entendimento anteriormente firmado pela Corte Superior de Justiça, alinhado simetricamente à norma jurídica extraída dos dispositivos elencados, ressoando que, pela natureza jurídica que ostentam, é inadmissível que os juros remuneratórios deixem de incidir após o rompimento do vínculo contratual, hipótese em que, permanecendo a inadimplência, devem incidir por todo o período. Aduziram haver manifesta violação à norma jurídica inserta no artigo 884 do Código Civil, porquanto evidenciado o enriquecimento sem causa do fundo de pensão. Elocubrando acerca do instituto, afirmaram que o dispositivo nomeado retrata a positivação de norma jurídica que traduz a cláusula geral do dever de restituir, decorrente da vedação ao enriquecimento sem causa no ordenamento jurídico pátrio. Asseveram que o enriquecimento ilícito da ré na espécie sobressai de fácil demonstração, uma vez que as diferenças de valores devidos pela referida entidade previdenciária, em razão do inadimplemento parcial na oportunidade do resgate das reservas de poupança, permaneceram aplicadas ao fundo, sendo por ele geridas e administradas. Registraram que os fundos de pensão, em regra, obtêm rendimentos muito superiores aos juros remuneratórios mínimos que são obrigados a pagar de acordo com as regras estatutárias, esclarecendo que a pretensão aviada pelos autores tivera por objeto a condenação do ente previdenciário à restituição do capital retido apenas com o acréscimo dos juros no patamar estatutário mínimo (6% ao ano), obtendo rentabilidade acumulada de 814,67% (oitocentos e quatorze vírgula sessenta e sete por cento) para os aportes financeiros que estavam aplicados ao fundo. Pontuaram que, caso fossem aplicados os juros estatutários mínimos com correção monetária sobre a diferença monetária devida aos autores, as quantias a serem pagas na execução equivaleriam à rentabilidade acumulada inserida em 301,52% e 429,30%, e, ainda assim, a entidade obteria ganho real variável entre 238,99% e 385,37%. Concluíram que, destarte, os acórdãos rescindendos, ao deixarem de aplicar ao menos os juros contratuais remuneratórios mínimos sobre os valores devidos violara manifestamente, de igual modo, a norma inserta no artigo 884 do Código Civil, possibilitando o enriquecimento sem causa da ré. Requestaram, pois, em sede liminar, a manutenção dos benefícios de gratuidade de justiça, deferida no feito subjacente, e conseguinte dispensa de realização do depósito premonitório, e, no mérito, a rescisão dos acórdãos individualizados, determinando-se que, sobre o débito reconhecidamente devido, incidam juros remuneratórios de 6% (seis por cento) ao ano até a data de efetivo pagamento, ou seja, durante todo o período de inadimplência. Aviada a ação e submetida a exame preliminar de admissibilidade, fora determinado que a inicial fosse aditada a fim de que os autores colacionassem aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, de molde a permitir a aferição se fazem jus ao benefício de gratuidade de justiça, e, ademais, que esclarecessem os fatos e fundamentos aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva, relacionando-os com as hipóteses assinaladas pelo artigo 966 do estatuto processual, prevenindo-se que a rescisória seja transmudada em nova via recursal, notadamente diante da nuança de que a existência de entendimento diverso não legitima o manejo da rescisória[1]. Acudindo ao despacho que determinara a emenda da inicial, os autores acorreram tempestivamente aos autos, ocasião em que, a par de pleitearem a desistência da ação em relação aos autores José Roberto Spoladore, Carlos Alberto Gomes e Enoi Dantas Cavalcante Machado, colacionaram os documentos que entenderam suficientes a comprovar a hipossuficiência dos litisconsortes remanescentes, e ratificaram a causa de pedir e o pedido originalmente deduzidos na peça pórtico apresentada[2]. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Antônio do Carmo Sobrinho e outros almejando a rescisão dos ilustrados acórdãos no 2013.00.2.014951-7 e no 2013.00.2.014937-3, proferidos no ambiente de agravos de instrumentos aviados em face de decisões prolatadas no trânsito do cumprimento de sentença que manejaram em desfavor da ré – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI –, os quais, segundo defenderam, teriam limitado a incidência dos juros contratuais incidentes sobre o débito exequendo à data do resgate das reservas de poupança cujo pagamento das diferenças fora determinado pelo título exequendo. Inicialmente, considerando que, ao acudiram o chamamento que lhes fora endereçado visando o saneamento da inicial e evidenciar que podem ser agraciados com a gratuidade de justiça que postularam, os litisconsortes ativos José Roberto Spoladore, Carlos Alberto Gomes e Enoi Dantas Cavalcante Machado, manifestaram desistência quanto ao prosseguimento da ação, a manifestação deve ser corroborada, e, destarte, colocado termo à ação em relação a eles, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Alinhado e resolvido essa questão, passemos ao exame dos pressupostos de admissibilidade da pretensão rescisória. Depreende-se do alinhado que os autores apontaram, como hipótese a alicerçar o pedido de desconstituição que formularam, o inciso V do artigo 966 do estatuto processual, aduzindo que os decisuns rescindendos violaram manifestamente norma jurídica, pois limitaram a incidência dos juros remuneratórios contratuais ao período em que as partes estiveram enlaçadas, em contrariedade ao entendimento jurisprudencial anteriormente sufragado sobre o tema, o qual deveria prevalecer na espécie. Asseveraram que, diante da exegese outrora adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, e de sua interpretação acerca dos artigos 389, 395, 404 e 884 do estatuto civil, não se afiguram legítimos os acórdãos rescindendos, que devem ser desconstituídos e a resolução que empreenderam adequada ao anterior entendimento firmado pelo STJ acerca da matéria controvertida. Esses argumentos ressentem-se, de seu turno, de sustentação material, pois não ensejaram situação de violação manifesta a norma jurídica, revelando simples dissenso jurisprudencial na interpretação de matéria controvertida, o que, como cediço, não se enquadra na previsão legalmente pontuado, resultando na afirmação da carência de ação dos autores. Consoante o entendimento há muito estratificado em conformidade com a gênese da rescisória, não encerra violação literal a disposição legal ou a norma jurídica passível de aparelhar a pretensão rescindenda a subsistência de simples dissenso jurisprudencial na interpretação e aplicação da lei incidente na espécie, conforme enuncia o vetusto enunciado sumular 343 do Supremo Tribunal Federal, que ainda paira sobranceiro. Ora, da leitura da inicial e do aditamento que lhe fora agregado constata-se que a situação descrita não configura violação a literal disposição de lei (inciso V, art. 966, CPC), mas simples intento de ser modulada a resolução empreendida sob o prisma de que não se conforma com a jurisprudência anteriormente estratificada pela Corte Superior de Justiça sobre a matéria controversa. Segundo Elpídio Donizeti, “o novo CPC reforça que é indispensável que a violação à norma seja manifesta, isto é, a contrariedade ao texto da lei, ao princípio ou ao precedente vinculante deve ser constatável de plano. Em qualquer caso, havendo ensejo para interpretações controvertidas, a rescisória não será cabível (Súmula 343 do STF3).[3].” A seu turno, dos fatos relatados na exordial em cuidadoso cotejo com o que restara assentado nos julgados rescindendos, constata-se que não se sobressai qualquer violação manifesta à norma, que, ademais, sequer fora precisamente indicada pelos autores, conquanto seja absolutamente necessária a correlação dos fatos com a causa petendi, consubstanciada nas violações, em tese, elencadas pelo artigo 966 do estatuto processual. Com efeito, a exegese anteriormente estratificada no seio da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixando que os juros remuneratórios contratuais são devidos até a data de efetivo pagamento, a par de se tratar de entendimento não pacificado à época em que vigia e ora ultrapassado, não se conformando à perfeição à espécie, não enseja a rescisão de decisões prolatadas posteriormente, quando já vigente entendimento jurisprudencial com o qual se amoldaram os acórdãos, atualmente transitados em julgado. Com efeito, se nem mesmo a superveniência de entendimento jurisprudencial em benefício dos autores afigurar-se-ia hábil a autorizar a rescisão de julgado alcançado pela coisa julgada, o reverso, por óbvio, tampouco o autoriza. E isso porque, se não se resguardasse a coisa julgada diante da mudança de entendimento jurisprudencial, sua intangibilidade seria relativizada, afetando a estabilidade do decidido e gerando insegurança jurídica em desconformidade com o apregoado pelo dispositivo em cotejo e, inclusive, autorizando que as lides se eternizem. Há que ser frisado que o provimento arrostado adotara solução jurídica plenamente sustentável, que inclusive, encontra ressonância no posicionamento perfilhado por esta colenda Casa de Justiça e pela Corte Superior de Justiça sobre a matéria resolvida, não se divisando lastro apto a ensejar a desconsideração da coisa julgada material que o acoberta, devendo, ao invés, ser prestigiada a incolumidade que legalmente lhe é outorgada. Sobeja inexorável, desse modo, que a interpretação que adotara o acórdão rescindendo, prolatado em rejulgamento do primeiro julgado mencionado pelos autores, não violara a literalidade de qualquer dispositivo de lei e, dentre as interpretações cabíveis acerca do conflito estabelecido entre os litigantes, adotara a que dominava, à época, e ainda domina o pretório. Registre-se que os autores, emprestando exegese particularizada sobre os dispositivos civilistas nomeados, apreenderam que os juros de mora ali previstos revestir-se-iam de idênticos contornos daqueles previstos contratualmente, incidindo temporalmente para além da vigência do concerto, raciocínio que não se sustenta em logicidade. É que não se afigura viável cogitar-se de manutenção da obrigação de remuneração das diferenças asseguradas aos autores quando já não mais vertiam as correlatas contribuições, o que, por sua vez, configuraria enriquecimento ilícito. Ademais, diversamente do que pretenderam os autores, os valores não restaram desguarnecidos de qualquer compensação moratória posterior ao encerramento do ajuste, uma vez que a sentença prolatada no feito subjacente previra expressamente a incidência, sobre o montante devido, de juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação. Dessas premissas afere-se que não restara caracterizada violação a disposição de lei apta a ensejar a desconstituição da coisa julgada, mas justa conformação ao legalmente emoldurado e ao entendimento jurisprudencial sobre a matéria, ressoando impassível a inadmissibilidade da ação rescisória que manejaram. Ora, almejam os autores, em verdade, revisar o acórdão em virtude de ultrapassada orientação jurisprudencial e perspectiva particularizada da legislação, circunstância que, a toda evidência, não configura violação manifesta à norma jurídica na forma albergada pelo artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, para justificar sua rescisão. Sob esse prisma, sobreexcede, pois, a carência de ação dos autores decorrente da ausência dos pressupostos específicos inscritos no artigo 966 do estatuto processual, notadamente porque incabível o manejo de ação rescisória para desconstituir julgado que abordara matéria controvertida, que se amoldara à orientação jurisprudencial e à literalidade dos normativos legais incidentes à espécie, ao argumento de que o entendimento pretérito lhe era mais favorável. Esse, aliás, é o entendimento que restara cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme já pontuado, em enunciado sumular, consoante se afere da textualidade do verbete adiante trasladado: “Súmula 343 - Não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Há que ser assinalado que, diante das exegeses possíveis acerca da regulação incidente sobre a matéria debatida, a assimilação de uma delas, havida como a melhor, não importa, evidentemente, em ofensa manifesta à norma jurídica. Essas assertivas, aliás, encontram respaldo no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Corte de Justiça, que, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, afirma, em vassalagem à intangibilidade ordinariamente resguardada à coisa julgada, não é viável rescisória sob o prisma da alegação de violação manifesta à norma jurídica quando havia controvérsia sobre a interpretação do enunciado legal que pautara a resolução da controvérsia, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E PROVA NOVA (ART. 966, INC. V E VII, CPC). PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se da leitura das razões recursais é possível compreender que a pretensões do recorrente se voltam contra a decisão. 2. Não cabe rescisória fundada em jurisprudência que depois foi revista e a "prova nova" juntada, a evidência, está vinculada à nova orientação da Suprema Corte. 3. Se a prova em que se pretende produzir foi apresentada no processo originário, não é apta para desconstituir coisa julgada com amparo no art. 966, inc. VII, do CPC. 4. Não se verifica elementos probantes a incidir as hipóteses previstas no art. 80 do CPC/2015. 5. Recurso desprovido. Decisão mantida.Unânime.” (Acórdão 1247180, 07278038120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DO RÉU. CABIMENTO DA AÇÃO. MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na existência de violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) ao argumento de que a sentença cerceou direito de defesa do autor, que não teria sido intimado para regularizar a representação processual, impossibilitando-o de se defender. 2. A ação rescisória, por significar um sacrifício pontual do princípio da segurança jurídica, resultando na relativização da coisa julgada, somente é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, conforme rol do art. 966 do CPC. 3. A ação rescisória ajuizada com amparo no art. 966, V, do CPC, pressupõe a ocorrência de erro crasso no julgado rescindendo. Se as normas jurídicas invocadas pela parte foram aplicadas pelo órgão jurisdicional na ação de conhecimento, não há violação à norma jurídica, mas entendimento em sentido diverso daquele pretendido pela parte. 4. Considerando que a parte ré foi devidamente intimada para regularizar sua representação processual, decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação deve o juiz decretar sua revelia, nos termos do art. 76, II, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 5. Pedido rescisório julgado improcedente.” (Acórdão 1228616, 07097834220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AÇÃO RESCISÓRIA - PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO JULGADO - VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE AMPARA A PRETENSÃO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A ação rescisória que pretende encontrar respaldo na norma estabelecida no artigo 485, inciso V, deve explicitar, na peça inicial, o dispositivo legal violado, sob pena de indeferimento, ou seja, é necessário indicar a norma (ou as normas) que, a seu ver, a sentença rescindenda violou, como elemento(s) que é (ou são) o da sua causa de pedir. (Precedentes STJ)”. (Acórdão n.641400, 20120020141618ARC, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, Revisor: ESDRAS NEVES, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/12/2012, Publicado no DJE: 14/12/2012. Pág.: 1059) “AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. A ação rescisória não é cabível para apreciação de erro, injustiça ou má interpretação de prova na decisão rescindenda, sobretudo se, à época da prolação dessa, o texto legal cuja violação literal a fundamenta comportava interpretação controvertida nos tribunais. Agravo não provido”.(Acórdão n.429954, 20100020068340ARC, Relator: JAIR SOARES, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/06/2010, Publicado no DJE: 24/06/2010. Pág.: 42) “PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. A rescisória constitui novo meio de provocar a impugnação e, como conseqüência, o reexame do julgado, desde que preenchidos aqueles requisitos previstos no aludido art. 485, a fim de desconstituir a sentença anulável, após seu trânsito em julgado. Por ter, a rescisória, natureza constitutiva, uma vez que modifica a relação jurídica havida anteriormente, poderá ter eficácia negativa ou positiva, dependendo do que se busca, se anulação da sentença ou novo julgamento do caso concreto. Não se pode olvidar, ainda, que a ação rescisória visa exclusivamente à desconstituição da coisa julgada material, oriunda de sentença definitiva. Não servirá, contudo, a unicamente reapreciar o julgado. Somente se acolhe o pedido rescindendo lastreado em eventual violação a literal disposição de lei, quando esta se mostrar flagrantemente inequívoca, de modo a prejudicar o direito postulado. Tendo o r. julgado sido prolatado dentro da estrita legalidade, não há de se falar em ofensa a eventual dispositivo de lei. No mesmo sentido, não cabe falar em erro, resultante de atos ou de documentos da causa, quando o acórdão rescindendo julgou a demanda em conformidade com as provas coligidas aos autos. Somente ocorrerá erro (CPC, IX, art. 485), "quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido" (§ 1o), sendo que "é indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (§ 2o). Pedido julgado improcedente.” (Acórdão n.509213, 20100020186525ARC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JAIR SOARES, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/05/2011, Publicado no DJE: 03/06/2011. Pág.: 41) Desse modo, impassível que o pedido rescisório ressente-se de viabilidade, ensejando que seja afirmada a carência de ação dos autores e, como corolário, colocado termo ao processo, sem a resolução do mérito, ante a inexistência de violação manifesta à norma jurídica a autorizar o cabimento da rescisória, mas justa conformação à lei e à jurisprudência incidentes à espécie. A título ilustrativo deve ser assinalado, ademais, que, além de o julgado se afinar com o tratamento legal conferido às premissas de fato e de direito nele alinhavadas, sobeja o entendimento de que a injustiça do que restara decidido ou a má apreciação da prova não são aptos a legitimar a desconstituição do julgado[4]. Alinhados os argumentos aduzidos afere-se, então, que, a mera alternância da orientação jurisprudencial não basta para dar ensejo à ação rescisória, pois se deve ter em mente que a lei busca a proteção da coisa julgada, mantendo a segurança jurídica de suas decisões, segurança esta indispensável para que o Judiciário possa manter sua credibilidade, mormente quando o julgado se amoldara linearmente ao legalmente emoldurado e à legislação correlata. Destarte, tendo o provimento arrostado pautado-se pelos elementos que ilustravam os autos no bojo dos quais fluíra a ação originária, resolvendo-a de conformidade com o entendimento jurisprudencial sobejante, é impassível de ser revisado com lastro no aduzido, não se divisa lastro apto a ensejar a desconsideração da coisa julgada material que o acoberta, devendo, ao invés, ser prestigiada a incolumidade que legalmente lhe é outorgada. Alfim, remanesce pendente de apreciação o pleito de gratuidade de justiça formulado pelos autores. Afere-se, do cotejo dos autos, que, instados a comprovarem documentalmente sua hipossuficiência financeira, os autores colacionaram aos autos documentos suficientes a permitir essa ilação. Ademais, sobeja que a gratuidade somente poderá ser refutada se subsistirem elementos que desqualifiquem a afirmação derivada do postulante no sentido de que não está em condições de suportar os emolumentos provenientes da ação em que está inserido. Sob essa realidade, compulsando os autos, sobeja a certeza de que, não elidida a presunção de que usufrui a declaração firmada pelos autores, e demonstrado que não auferem rendimentos substanciais, deve-lhes ser assegurada e resguardada a gratuidade de justiça que reclamaram e obtiveram no feito subjacente, permitindo-lhes residir em Juízo sem que daí lhes advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário. Conseguintemente, deve ser deferido o pleito formulado pelos autores, ressalvada eventual impugnação subsequente advinda da ré acaso a pretensão prossiga. Com lastro nos argumentos alinhados, ante a manifestação dos autores José Roberto Spoladore, Carlos Alberto Gomes e Enoi Dantas Cavalcante Machado, materializada na derradeira peça que colacionaram, e diante do fato de que não houvera o aperfeiçoamento da relação processual, tornando prescindível a oitiva da ré como pressuposto para ratificação do formulado, HOMOLOGO, lastreado no artigo 932, inciso I, do CPC e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, a desistência veiculada para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, extingo o processo em relação a esses autores, sem resolução do mérito, com estofo no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Outrossim, quanto aos autores remanescentes, afirmo sua carência de ação decorrente da ausência dos pressupostos específicos inscritos no artigo 966 do estatuto processual, pois almejado simplesmente a desconstituição do decidido e revisão do entendimento que perfilha com lastro na alteração de entendimento jurisprudencial sobre a matéria, e, indeferindo a inicial, extingo a rescisória que aviaram, sem resolução do mérito, com estofo no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual vigente. Sem custas, dada a gratuidade de justiça ora deferida, ressalvada eventual impugnação advinda da ré. Operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1]- ID Num. 15359605. [2] - ID Num. 16280228. [3] - DONIZETTI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Atlas, 2018., p. 1.098. [4] - RTJ 125/928, RT 541/236, 623/68, 707/139, 711/142, 714/177; RTJJESP 107/366, 115/214.